Tribunal: CARF
Processo: 13603.724626/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/08/2009
INSUMOS. CONCEITOS PARA FINS DE CRE ́DITOS DO PIS/PASEP E COFINS. ESSENCIALIDADE E RELEVA^NCIA.
Em raza~o da ampliac ̧a~o do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de cre ́ditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp no 1.221.170/PR, na sistema ́tica de recursos repetitivos, adotam-se as concluso~es do Parecer Cosit no 05, de 17/12/2018.
COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e nos termos decididos pelo disposto na decisão do REsp. no 1.221.170/PR do STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição da COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.724626/2011-29
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.454 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/08/2009
INSUMOS. CONCEITOS PARA FINS DE CRÉDITOS DO PIS/PASEP E
COFINS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento
de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp no
1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-se as conclusões
do Parecer Cosit no 05, de 17/12/2018.
COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e nos termos decididos pelo disposto na decisão do REsp. no
1.221.170/PR do STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra somente
podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição da COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no
processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do
conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por
voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Valcir Gassen (relator),
Semiramis de Oliveira Duro, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que
deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.724626/2011-29
Fl. 3974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.454 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.724626/2011-29

Valcir Gassen - Relator
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e
Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em exercício). Ausente, momentaneamente, a conselheira
Tatiana Midori Migiyama, substituída pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 3642 a
3674), em 12 de maio de 2016, e pelo Contribuinte (e-fls. 3689 a 3727), em 17 de agosto de
2016, em face do Acórdão no 3301-002.814 (e-fls. 3575 a 3617), de 29 de janeiro de 2016,
integrado pelo Acórdão no 3301-002.959 (e-fls. 3629 a 3640), de 28 de abril de 2016, proferidos
pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A decisão proferida no Acórdão 3301.002.814 ficou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/08/2009
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO
PELA AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E
NÃO UTILIZADOS NA PRODUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O inciso VI do artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 vincula o
creditamento em relação a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados
ao ativo imobilizado além de seu emprego para locação a terceiros a seu uso
“na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços”.
Portanto, o legislador restringiu o creditamento da contribuição à aquisição de
bens diretamente empregados na industrialização das mercadorias (ou na
prestação de serviços), não sendo razoável admitir que seja passível do cômputo
de créditos a aquisição irrestrita de bens necessários ao exercício das atividades
da empresa como um todo.
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. UTILIZAÇÃO DE
BENS E SERVIÇOS COMO INSUMOS. CREDITAMENTO. AMPLITUDE
DO DIREITO. REALIDADE FÁTICA. SERVIÇOS ENQUADRADOS
PARCIALMENTE COMO INSUMOS NOS TERMOS DO REGIME.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO EM PARTE.
No regime de incidência não-cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS, as Leis
10.637 de 2002 e 10.833 de 2003 (art. 3o, inciso II) possibilitam o creditamento
tributário pela utilização de bens e serviços como insumos na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, ou ainda na prestação de
serviços, com algumas ressalvas legais.
Fl. 3975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.454 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.724626/2011-29

O escopo das mencionadas leis não se restringe à acepção de insumo
tradicionalmente proclamada pela legislação do IPI e espelhada nas Instruções
Normativas SRF nos 247/2002 (art. 66, § 5o) e 404/2004 (art. 8o, § 4o), sendo
mais abrangente, posto que não há, nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03,
qualquer menção expressa à adoção do conceito de insumo destinado ao IPI,
nem previsão limitativa à tomada de créditos relativos somente às matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
Contudo, deve ser afastada a interpretação demasiadamente elástica e sem base
legal de se dar ao conceito de insumo uma identidade com o de despesa
dedutível prevista na legislação do imposto de renda, posto que a Lei, ao se
referir expressamente à utilização do insumo na produção ou fabricação, não dá
margem a que se considerem como insumos passíveis de creditamento despesas
que não se relacionem diretamente ao processo fabril da empresa.
Logo, há que se conferir ao conceito de insumo previsto pela legislação do PIS
e da COFINS um sentido próprio, extraído da materialidade desses tributos e
atento à sua conformação legal expressa: são insumos os bens e serviços
utilizados (aplicados ou consumidos) diretamente no processo produtivo (fabril)
ou na prestação de serviços da empresa, ainda que, no caso dos bens, não
sofram alterações em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação.
Realidade em que a empresa, fabricante de máquinas e equipamentos de grande
porte, busca se creditar da contribuição em função de serviços com despacho
aduaneiro, contabilidade geral, controle fiscal, contas a pagar e tesouraria,
controle de ativo fixo, registro fiscal, faturamento, gestão tributária e societária,
serviços de assessoria e expatriados, serviços os quais dizem respeito a
atividades de caráter meramente administrativo, e que, por não estarem
relacionados diretamente à atividade produtiva da interessada, não dão direito a
creditamento.
Diferentemente, poderão alicerçar creditamento os serviços relacionados ao
controle de fluxo de produção e de estoque nas instalações fabris (sistema just
in time), posto que esses são essenciais ao processo produtivo.
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESCONTO DE
CRÉDITOS CALCULADOS EM RELAÇÃO A FRETES DECORRENTES
DA
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTO
ACABADO
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA INTERESSADA, OU AINDA, PELOS FRETES
DO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ATIVO
IMOBILIZADO OU A USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
No regime da não-cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS a possibilidade
de creditamento em relação a despesas com frete e armazenagem de
mercadorias é restrita aos casos de venda de bens adquiridos para revenda ou
produzidos pelo sujeito passivo, e, ainda assim, quando o ônus for suportado
pelo mesmo.
Logo, por falta de previsão legal, é inadmissível o creditamento em face de
fretes decorrentes da transferência de produto acabado entre estabelecimentos
da interessada, ou ainda, pelos fretes do transporte de mercadorias destinadas ao
ativo imobilizado ou a uso e consumo.
Fl. 3976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.454 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.724626/2011-29

PIS/PASEP. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESCONTO DE
CRÉDITOS CALCULADOS EM RELAÇÃO A FRETES PAGOS NA
COMPRA DE INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
POSSIBILIDADE.
O regime da não-cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS admite o
creditamento calculado a partir de despesas com fretes pagos na compra de
insumos adquiridos de pessoas jurídicas.
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. COMPENSAÇÃO
OU RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR. AMPLITUDE LEGAL.
A possibilidade de compensação ou de ressarcimento em espécie do saldo
credor do PIS e da COFINS, antes restrita ao acúmulo de créditos decorrente da
exportação de mercadorias ou de serviços para o exterior (sobre as quais não
incidem as contribuições em tela), passou a alcançar todos os créditos apurados
na forma do artigo 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como os
créditos decorrentes da incidência das contribuições em tela sobre as
importações no caso de pessoas jurídicas sujeitas ao regime da não
cumulatividade nas hipóteses albergadas pelo artigo 15 da Lei no 10.865/2004,
dentre as quais se inclui a aquisição de bens para revenda (inciso I do artigo 15
da Lei no 10.865/2004).
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. SALDO CREDOR.
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. TRIMESTRALIDADE DA
APURAÇÃO.
Poderá ser objeto de compensação ou de ressarcimento o saldo credor da
Contribuição para o PIS/PASEP e para a COFINS apurado na forma do art. 3o
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como do art. 15 da Lei no
10.865/2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário, em
virtude da manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS (artigo 17 da Lei no
11.033/2004).
Recurso ao qual se dá parcial provimento
Em deliberação assim ficou estabelecido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, na forma do relatório e do voto que integram o presente
julgado. Vencidos os Conselheiros Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões e Valcir Gassen, que reconheciam o direito a
creditamento também inerente aos fretes pelo transporte na transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da interessada, bem como
relativamente aos fretes pelo transporte de mercadorias destinadas ao ativo
imobilizado.
A Fazenda Nacional ingressou com Embargos de Declaração (e-fls. 3619 a 3626),
em 19 de fevereiro de 2016. Estes foram admitidos em Despacho de Embargos (e-fls. 3628), em
23 de março de 2016.
Fl. 3977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.454 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.724626/2011-29

Diante dos embargos proferiu-se o Acórdão no 3301-002.959 que ficou assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/08/2009
OMISSÃO,
DÚVIDA
OU
CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração não se revestem em via adequada para rediscutir o
direito, devendo ser rejeitados quando não presentes os pressupostos de dúvida,
contradição ou omissão no acórdão recorrido.
Embargos rejeitados.
A decisão da Turma ficou assim posta:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos formulados pela Fazenda Pública, na forma do relatório e do voto que
integram o presente julgado.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 3676 a 3680), de 21 de junho de 2016, o Presidente 3a Seção do CARF deu seguimento
parcial ao recurso interposto pela Fazenda Nacional apenas no que tange à matéria “1-Pis –
Créditos – Conceito geral de insumos que geram direito a créditos, no regime da não-
cumulatividade”.
Diante do recurso interposto pela Fazenda Nacional o Contribuinte apresentou
Contrarrazões (e.fls. 3813 a 3826) em 17 de agosto de 2016. Pede o não provimento do recurso.
Já quanto ao recurso interposto pelo Contribuinte, o Presidente da 3a Câmara da 3a
Seção do CARF decidiu em dar seguimento parcial apenas em relação à matéria possibilidade
do creditamento das contribuições sociais não cumulativas sobre os valores pagos a título
de frete para a transferência de produtos acabados entre os seus estabelecimentos,
conforme o Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso (e-fls. 3831 a 3843), de 1 de
agosto de 2019.
Diante de tal deliberação o Contribuinte ingressou com Agravo (e-fls. 3850 a
3867), em 6 de março de 2020. Na análise, a Presidente da CSRF, por meio do Despacho em
Agravo (e-fls. 3953 a 3958), de 30 de abril de 2020, acolheu parcialmente o agravo e determinou
o retorno dos autos à 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento para que se examine novamente a
admissibilidade do recurso no que tange a matéria “Possibilidade do creditamento das
contribuintes sociais não cumulativas sobre os valores despendidos com o treinamento de
funcionários”.
Assim, em reanálise, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF decidiu em
dar seguimento parcial apenas em relação à matéria possibilidade do creditamento das
contribuições sociais não cumulativas sobre os valores pagos a título de frete para a
transferência de produtos acabados entre os seus estabelecimentos, conforme o Despacho
de Exame de Admissibilidade de Recurso (e-fls. 3960 a 3967), de 15 de maio de 2020.
É o relatório.
Fl. 3978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.454 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.724626/2011-29

Voto Vencido
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Os recursos interpostos pela Fazenda Nacional e pelo Contribuinte são
tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade. De acordo com os despachos e
seus fundamentos legais proferidos em exame de admissibilidade.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
A matéria admitida e objeto do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional refere-se unicamente ao conceito geral de insumos que geram direito a créditos no
regime da não-cumulatividade na contribuição ao PIS.
Neste sentido a Fazenda Nacional sustenta que o conceito geral de insumos que
dão direito a créditos nas contribuições ao PIS e COFINS deve ser interpretada, com ressalvas,
de acordo com a legislação do IPI. Faz referência também, além da Lei no 10.637/2002 e Lei no
10.833/2003, às Instruções Normativas no 247/2002, no 464/2004 e no 404/2003. Salienta:
Diante de todo o exposto, considerando a interpretação do art. 3o, da Lei no
10.637/2002 art. 3o, da Lei no 10.833/2003, e a sistemática de conceito de
insumos para o PIS/PASEP e da COFINS no regime não-cumulativo como a
mesma aplicada ao IPI, tem-se que, para considerar os bens como insumos, faz-
se necessário o emprego destes diretamente na fabricação de produtos
destinados a venda, e, desde que não contabilizados pelo contribuinte no seu
ativo permanente, que sofram, em função de ação exercida diretamente sobre o
produto em fabricação, ou por ele diretamente sofrida, alterações tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas. (...)
No caso concreto, os bens glosados pela autoridade fiscal, embora não sejam
classificados como bem do ativo permanente e tenham tido alguma relação com
o processo industrial, não tiveram contato físico direto, nem exerceram
diretamente ação no produto industrializado, assim não se enquadram na
condição de insumo, tampouco podem ser aproveitado como crédito da
contribuição.
Com a devida vênia, não assiste razão à Fazenda Nacional no que pertine ao
conceito de insumo ora em análise.
O conceito de insumo, que pode ofertar direito à crédito nas contribuições ao PIS
e COFINS, deve ser interpretado de acordo com o disposto na decisão do REsp. no 1.221.170/PR
do STJ, bem como, no Parecer Normativo COSIT RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018.
Tema já objeto de deliberação por esta Turma no Acórdão no 9303-010.249, de 11
de março de 2020, do mesmo Contribuinte, de relatoria do il. Conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, que ficou assim ementado no que diz respeito ao conceito de insumo:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
Fl. 3979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.454 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.724626/2011-29

INSUMOS. CONCEITOS PARA FINS DE CRÉDITOS DO PIS/PASEP E
COFINS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de
créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp no
1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-se as conclusões
do Parecer Cosit no 05, de 17/12/2018.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao recurso interposto pela
Fazenda Nacional no que tange ao conceito de insumo.
Recurso Especial do Contribuinte
A matéria admitida referente ao Recurso Especial do Contribuinte e objeto de
deliberação nessa instância refere-se à possibilidade do creditamento das contribuições sociais
não cumulativas sobre os valores pagos a título de frete para a transferência de produtos
acabados entre os seus estabelecimentos.
O Contribuinte aduz em seu recurso que “(...) os fretes em análise são despesas
vinculadas ao processo de produção da Recorrente. De fato, até que as mercadorias produzidas
sejam efetivamente alienadas, não há que se falar em encerramento da atividade industrial (...)
(e-fls. 3718).
Entende-se que assiste razão ao Contribuinte, em especial frente a decisão
proferida no REsp. no 1.221.170/PR do STJ e o estabelecido no Parecer Normativo COSIT RFB
no 5 no que concerne ao conceito de insumo, no sentido da sua essencialidade e relevância.
Por considerar que os fretes e as despesas dele decorrente estão diretamente
vinculados ao processo produtivo desenvolvido pelo Contribuinte, contemplados pelos critérios
da essencialidade e relevância destas atividades, bem como, por sujeitarem-se à tributação, é
necessário reconhecer o direito de crédito sobre as despesas de frete nas atividades de
transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos do Contribuinte.
Neste sentido cita-se o Acórdão no 9303-008.298, de 20 de março de 2019, do
mesmo Contribuinte, de relatoria do il. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que bem
fundamenta esse entendimento:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/07/2009
FRETES. PRODUTOS FINAIS (ACABADOS). ESTABELECIMENTOS.
EMPRESA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes para o transporte de produtos finais
(acabados) entre os estabelecimentos do próprio contribuinte, pagos a pessoas
jurídicas, mediante Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Carga e/ ou
Notas Fiscais de Prestação de Serviços, constituem custos dos produtos
industrializados e/ ou despesas na operação de venda e geram créditos da
contribuição, passíveis de desconto do valor apurado sobre o faturamento
mensal.
Fl. 3980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.454 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.724626/2011-29

Assim, vota-se por dar provimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
Conclusão
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Ainda, vota-se por conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente, à
conclusão diversa daquela adotada quanto à “Possibilidade de aproveitamento de créditos das
contribuições sociais (PIS), sobre os valores pagos a título de frete para a transferência de
produtos acabados entre os seus estabelecimentos”, conforme passo a explicar.
O Contribuinte aduz em seu recurso que, (fls. 3.718): “(...) os fretes em análise
são despesas vinculadas ao processo de produção da Recorrente. De fato, até que as mercadorias
produzidas sejam efetivamente alienadas, não há que se falar em encerramento da atividade
industrial, (...)”.
No entanto, a Lei no 10.833, de 2003, em seu artigo 3o, inciso IX, admite o
desconto de créditos de PIS calculados com base em “armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”.
Como se vê, a possibilidade de creditamento em relação a despesas com frete e
armazenagem de mercadorias é restrita aos casos de venda de bens adquiridos para revenda ou
produzidos pelo sujeito passivo, e, ainda assim, quando o ônus for suportado pelo mesmo. Trata-
se, pois, de hipótese de creditamento da contribuição bastante restrita, a despeito daquela
inerente ao desconto de créditos calculados em relação a insumos, conforme ressaltado.
Por isso, entendo que o valor do frete de produtos acabados entre
estabelecimentos não dá direito a crédito, pelos seguintes motivos:
(i) primeiramente por não se enquadrar no disposto no inciso II do Art. 3° da Lei
n° 10.637, de 2002, por não se subsumir ao conceito de insumo, visto que trata-se gasto referente
a produtos acabados, portanto posteriores ao processo de produção; e
(ii) ainda por não se enquadrar no disposto no inciso IX do mesmo Art. 3° da Lei
n° 10.833, de 2003, por ter ocorrido antes da operação de venda.
Fl. 3981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.454 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.724626/2011-29

Adicionalmente, com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre
gastos com frete mercadorias entre estabelecimentos, de acordo com o Parecer Cosit no 05 de
2018, esses gastos não podem ser considerados insumos. Nesse sentido, cabe referir os
parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados
pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de
serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização
do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de
distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis
utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para transporte de
mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras. (Grifei)
Concluindo, temos que o frete para transporte de mercadorias (produtos acabados)
entre estabelecimentos da empresa, trata-se de gasto posterior ao processo produtivo, não se
caracterizando como insumo e também não é considerado gasto relativo à venda, uma vez que a
venda ainda não ocorreu. Trata-se – portanto – de gasto de logística, que tem natureza de despesa
operacional e, assim, sem previsão de geração de crédito referente ao PIS. Assim, entendo que a
glosa do crédito referente a esse gasto deve ser mantida.
Em vista do acima exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Especial interposto pela Contribuinte, quanto ao crédito sobre valores pagos a título de “frete
para a transferência de produtos acabados entre os seus estabelecimentos.”
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 3982
DF CARF MF
Documento nato-digital